Tribunal: TJSP
Processo: 1026264-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Bem de família - Execução em que recaiu penhora sobre dois lotes contíguos, matriculados sob os nos 9.108 e 9.111 do 1o CRI de Mairiporã/SP, utilizados pela embargante como residência e área de lazer - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e utilização de prova emprestada afastada - Bem de família - Imóvel de matrícula no 9.111 (Lote 25,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora - Bem de família - Execução em que recaiu penhora sobre dois lotes contíguos, matriculados sob os nos 9.108 e 9.111 do 1o CRI de Mairiporã/SP, utilizados pela embargante como residência e área de lazer - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e utilização de prova emprestada afastada - Bem de família - Imóvel de matrícula no 9.111 (Lote 25, Quadra "k") que abriga a residência da entidade familiar - Impenhorabilidade mantida nos termos da Lei no 8.009/1990 - Lote contíguo, de matrícula no 9.108 (Lote 06, Quadra "k"), dotado de registro próprio, destinado preponderantemente à área de lazer (piscina, churrasqueira e vegetação), sem edificação residencial - Possibilidade de penhora, por não se tratar de área essencial à moradia - Jurisprudência do STJ e deste Tribunal que admite a constrição de imóvel contíguo, com matrícula autônoma, quando não comprometida a integridade do bem de família e possível o desmembramento para alienação judicial (arts. 843 e 872 do CPC) - Sucumbência recíproca reconhecida, com repartição proporcional de custas, despesas processuais e honorários advocatícios - Recurso provido para manter a penhora sobre o imóvel de matrícula no 9.108, com observação.